Tribunal: TJMT
Processo: 1053990-06.2025.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1053990-06.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Efeitos, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RAYLLA CONCEICAO SOARES DA CRUZ - CPF: 017.688.521-89 (APELANTE), LUIS FELIPE MONTEIRO DA SILVA - CPF: 033.603.051-75 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELADO), THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - CPF: 013.846.211-99 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA EM SEGUNDA INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESTA, PARCIALMENTE PROVIDO.

I.

Caso em exame

Apelação cível interposta por devedora em face de sentença que julgou procedente pedido de busca e apreensão com base em contrato garantido por alienação fiduciária, indeferindo o pleito de gratuidade de justiça. A sentença não conheceu do pedido revisional, por haver feito próprio.

II.

Questão em discussão

As questões em discussão consistem em:

(i) saber se há nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional e cerceamento de defesa, diante da ausência de produção de prova pericial; (ii) verificar a validade da constituição em mora mediante notificação extrajudicial devolvida por “endereço insuficiente”; (iii) examinar a possibilidade de concessão da gratuidade de justiça em segundo grau, diante de indeferimento na origem.

III.
Razões de decidir

Não se verifica nulidade da sentença por ausência de fundamentação, uma vez que a decisão enfrentou expressamente a alegação de vício na constituição em mora, à luz da jurisprudência consolidada no Tema 1.132 do STJ.

A jurisprudência atual dispensa a comprovação do recebimento da notificação extrajudicial, bastando o envio ao endereço indicado no contrato, ainda que não entregue por insuficiência do endereço.

A apelante, ao optar por ajuizar ação revisional autônoma, atraiu para o feito conexo a análise da legalidade das cláusulas contratuais e eventuais abusividades, de modo que tais matérias não devem ser reapreciadas nesta ação.

A despeito do indeferimento da justiça gratuita em primeira instância, verifica-se que a gratuidade foi concedida no feito revisional conexo, motivo pelo qual se defere o benefício nesta instância, em homenagem à economia processual.

IV.

Dispositivo e tese

Recurso conhecido em parte e, nessa extensão, parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. É válida a constituição em mora, para fins de busca e apreensão em contrato com alienação fiduciária, mediante envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, ainda que devolvida por insuficiência do endereço.
2. A concessão da gratuidade de justiça pode ser reconhecida em instância recursal quando presentes os requisitos legais, ainda que tenha sido indeferida na origem.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
Raylla Conceição Soares
contra a sentença proferida pela 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Capital, que nos autos da ação de busca e apreensão movida pelo
Banco Volkswagen S.A.
, julgou procedente o pedido inicial, consolidando a propriedade e a posse plena do veículo, consignando que a matéria revisional foi analisada no feito conexo.

Irresignada, sustenta a apelante, em preliminar,
a existência de
nulidade por negativa de prestação jurisdicional
, uma vez que a sentença não teria enfrentado argumentos centrais da defesa. Alega, ainda,
cerceamento de defesa
, em razão do julgamento antecipado da lide sem a devida análise da prova técnica requerida.

No mérito, defende a
nulidade da constituição em mora
, ante a devolução da notificação extrajudicial por "endereço insuficiente", o que, segundo sustenta, impediria o aperfeiçoamento da mora nos termos do DL 911/69. Aduz a existência de
encargos abusivos no contrato
, tais como cobrança de seguro embutido, capitalização de juros sem pactuação clara, juros remuneratórios excessivos e tarifa de cadastro, os quais, se verificados, descaracterizariam a mora e implicariam na
improcedência da ação
. Pleiteia, ainda, a concessão da
justiça gratuita
, indeferida pelo juízo de origem sob fundamento de presunção de capacidade financeira decorrente da aquisição do bem e da constituição de advogado particular, o que, segundo a apelante, contraria o art. 98 do CPC e a jurisprudência dominante.

Ao final, requer a anulação da sentença por vícios processuais, ou, subsidiariamente, a reforma do decisum para julgar improcedente a ação de busca e apreensão, com restituição do bem, ou, alternativamente, o retorno dos autos à origem para realização de prova técnica e apreciação das demais teses defensivas.

O apelado apresentou contrarrazões formulando pelo desprovimento do recurso (id. 328524940).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 21 de janeiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Banco Volkswagen S.A.
moveu ação de busca e apreensão contra
Raylla Conceição Soares
, sendo a pretensão principal julgada procedente e, quanto ao pedido revisional, registrou o magistrado que a matéria foi analisada no feito conexo.

Irresignada, sustenta a apelante, em preliminar,
a existência de
nulidade por negativa de prestação jurisdicional
, uma vez que a sentença não teria enfrentado argumentos centrais da defesa. Alega, ainda,
cerceamento de defesa
, em razão do julgamento antecipado da lide sem a devida análise da prova técnica requerida.

No mérito, defende a
nulidade da constituição em mora
, ante a devolução da notificação extrajudicial por "endereço insuficiente", o que, segundo sustenta, impediria o aperfeiçoamento da mora nos termos do DL 911/69. Aduz a existência de
encargos abusivos no contrato
, tais como cobrança de seguro embutido, capitalização de juros sem pactuação clara, juros remuneratórios excessivos e tarifa de cadastro, os quais, se verificados, descaracterizariam a mora e implicariam na
improcedência da ação
. Pleiteia, ainda, a concessão da
justiça gratuita
, indeferida pelo juízo de origem sob fundamento de presunção de capacidade financeira decorrente da aquisição do bem e da constituição de advogado particular, o que, segundo a apelante, contraria o art. 98 do CPC e a jurisprudência dominante.

Ao final, requer a anulação da sentença por vícios processuais, ou, subsidiariamente, a reforma do decisum para julgar improcedente a ação de busca e apreensão, com restituição do bem, ou, alternativamente, o retorno dos autos à origem para realização de prova técnica e apreciação das demais teses defensivas.

Pois bem. Por proêmio, com relação à matéria revisional, deixo de apreciá-la, considerando que a questão foi discutida nos autos de n.
1068325-30.2025.811.0041, não sendo cabível a análise neste recurso.

Ora, é hialino que a jurisprudência pátria é
firme no sentido de que
a discussão sobre cláusulas contratuais e eventuais abusividades pode ser validamente realizada na própria defesa da ação de busca e apreensão.

Contudo, a ré, ora apelante, optou por distribuição ação revisional própria, reiterando os termos em sede de defesa da presente ação de busca e apreensão.

Assim, caso pretenda discutir o aspecto revisional, bem como a configuração de eventual cerceamento de defesa, deverá dirigir seu inconformismo em face da sentença que decidiu sobre a questão, ou seja, no feito revisional.

Assim, deixo de conhecer das matérias
.

Tampouco há falar em nulidade da sentença por ausência de análise referente à nulidade da constituição em mora, ao passo que o d. magistrado dissertou:

“
A requerida alega que a notificação extrajudicial enviada pelo autor é inválida, pois foi devolvida com a anotação "endereço insuficiente", não tendo sido realizada nova tentativa de envio ou utilizado outros meios para alcançar a ciência da devedora.

Contudo, a preliminar não merece acolhimento. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1132, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou a seguinte tese: "Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros."

(...)

Portanto, rejeito a preliminar de nulidade da constituição em mora
”.

Ultrapassada a questão,
a busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente pressupõe a comprovação da constituição do devedor em mora pelo protesto do título ou por meio de carta registrada pelo Cartório de Títulos e Documentos, conforme dispõe o art. 2º, §2º, do Decreto Lei n° 911/69.

Nesse sentido é o teor da Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe: “
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.
”

Por sua vez, com o advento da Lei n. 13.043/2014, têm-se a constituição da mora através de carta registrada, com aviso de recebimento, entregue no endereço constante do contrato, mesmo que recepcionada por terceiro.

E, seguindo o atual entendimento do c. Superior Tribunal, recentemente firmou a seguinte tese, no julgamento do Tema 1.132: “
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
."

Assim, colocando uma pá de cal em toda a celeuma existente sobre o assunto, ante a multiplicidade de motivos de devolução do aviso de recebimento ao destinatário, na hipótese de contratos garantidos por alienação judiciária, para os fins de comprovação da mora,
bastará que o banco apresente a notificação encaminhada ao endereço informado no contrato, dispensando a prova do recebimento
.

In casu
, vê-se que o aviso de recebimento retornou com o status “
endereço insuficiente
”, encaminhada no exato endereço informado no contrato. Via de consequência, não há falar em mácula no aviso de recebimento apresentado pelo banco, pois o devedor tem a
obrigação de fornecer o endereço correto no ato da contratação, em homenagem a boa-fé.

Assim, não há falar em nulidade na constituição em mora pelo banco.

Por fim, com relação à gratuidade de justiça pretendida pela apelante, vê-se que o pleito foi indeferido sem, contudo, oportunizar a parte da demonstração dos pressupostos autorizadores.

E, por economia processual, evitando anular o processo e retornar à origem para a oportunização, verifico que no feito revisional foi concedida a gratuidade à apelante.

Assim, reformo a sentença neste ponto, apenas para deferir a gratuidade da justiça pretendida e, determinar, via de consequência, a suspensão da exigibilidade
nos termos do § 3º, do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Posto isso, conheço do recurso em parte e, nesta lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 21 de janeiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026